Tribunal: TJES
Processo: 5037571-73.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037571-73.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.
RECORRIDO: WALLAS MESSIAS DOS SANTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5037571-73.2024.8.08.0035

RECTE.: PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.

RECDO.: WALLAS MESSIAS DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. SERVIÇO BANCÁRIO. BOLETO BANCÁRIO QUE NÃO FOI COMPENSADO. LICENCIAMENTO DO DETRAN. CONSUMIDOR QUE ACREDITOU QUE O BOLETO HAVIA SIDO EFETIVAMENTE PAGO E PAGOU TODAS AS PARCELAS. COBRANÇA POSTERIOR PELA AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DO BOLETO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

LESÃO MORAL CONFIGURADA. MONTANTE INDENIZATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado no Id. 14047584. Contrarrazões no Id. 14047587, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 14047584), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14047483), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: a) CONDENAR o requerido a restituir ao autor a quantia de R$1.582,98 (um mil quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos) que deverá ser atualizada monetariamente a contar da data do desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil) e; b) CONDENAR, ainda, o réu ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao autor, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).”

Trata-se de ação indenizatória c/c danos materiais e morais sob argumento de que o autor pagou um boleto de licenciamento 2023 do Detran pelo aplicativo do PicPay com cartão de crédito, de forma parcelada. Contudo, ao acessar o sistema do Detran no ano seguinte para retirar novo boleto, descobriu que o licenciamento do Detran referente ao ano passado não foi pago. Entrou em contato com o Pic Pay, mas sem êxito. Requereu dano moral no valor de R$ 20.000,00 e dano material em dobro, referente ao boleto que não foi compensado, no total de R$ 1.582,98.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o autor pagou o boleto em um domingo, e por isso somente foi liquidado no dia útil seguinte, sendo que nesse dia o sistema comunicou o autor de que o boleto não foi pago. Ademais, a bandeira do cartão de crédito do recorrido também confirmou o cancelamento.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Em que pese os argumentos do recorrente, o autor foi cobrado de todas as 10 parcelas do parcelamento do boleto, consoante faturas no Id. 14047465. Além disso, no recibo de pagamento emitido pelo aplicativo do PicPay no Id. 14047466 não consta nenhuma informação de que o boleto não foi pago.

Assim, entendo que a ré/recorrente não cumpriu com o dever de informação, pois induziu o consumidor a acreditar que o boleto havia sido devidamente compensado, quando não foi. Ademais, apesar de a ré imputar culpa ao banco do cartão de crédito do autor, entendo que ambas as empresas integram a cadeia de consumo, não podendo o consumidor ser penalizado por divergências sistemáticas entre os fornecedores.

Em relação à restituição em dobro de valores, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços.

STJ - EAREsp 676.608 - Teses aprovadas:

1. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [.... ].

Então, a restituição em dobro é cabível se a cobrança indevida configurar contrária à boa-fé objetiva, fato que compreendo que ocorreu no caso presente, já que o autor foi induzido a acreditar que o boleto referente ao licenciamento do Detran foi pago, quando não o foi.

Dessa forma,
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviços bem como condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.582,98, já em dobro.

Em relação ao dano moral, entendo por configurado, posto que não garantida a segurança e dever de informação que se esperava do serviço do réu ao não efetivar a compensação do boleto bancário, apesar de cobrar pelas 10 parcelas e ainda aprovar a respectiva operação em seu aplicativo. Ademais, o autor ainda enfrentou o prejuízo de ter que pagar novamente o licenciamento com juros e multa, consoante Id. 14047464, correndo risco de ser multado por dirigir com licenciamento vencido, assim,

se comunga com a r. sentença no sentido de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela instituição ré.

Relativamente ao
quantum
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, entendo razoável e proporcional a fixação em
R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais indenizatórios, votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)